Tribunal: CARF
Processo: 11516.006544/2009-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Renata Toratti Cassini
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S2-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.006544/2009-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.700 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de dezembro de 2021
Recorrente
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/10/2007
SENAI. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS AO FNDE E AO INCRA.
ISENÇÃO.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a
regra prevista nos arts. 12 e 13 da Lei 2.613/55 confere ampla isenção tributária ao
SENAI quanto às contribuições destinadas ao FNDE e ao INCRA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28
da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar-lhe provimento. Vencidos os
Conselheiros Márcio Augusto Sekeff Sallem, Francisco Ibiapino Luz e Denny Medeiros da
Silveira, que negaram provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcio Augusto Sekeff
Sallem, Gregorio Rechmann Junior, Francisco Ibiapino Luz, Renata Toratti Cassini, Ana Claudia
Borges de Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.006544/2009-38
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.700 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.006544/2009-38

Relatório
Trata-se de auto de infração visando à constituição de crédito tributário de
contribuições ao INCRA e Salário-Educação das competências de 01/2005 a 12/2007, no valor
total de R$ 4.576.263,01, consolidado aos 09/12/2009.
Relata a autoridade fiscal no Relatório Fiscal do auto de infração que
5. Na Auditoria realizada constatou-se que além a empresa auto enquadrar-se,
equivocadamente, no Código de FPAS 507 também tem declarado em GFIP, o campo
"Código Outras Entidades" preenchido com zeros (000), ou seja: sem incidência de
contribuição para outras entidades (Terceiros).
6. De acordo com a Solução do Consulta Interna (SCI) Cosit n° 57, de 17 de novembro
de 2008, em obediência à Instrução Normativa MPS/SRP n° 20, de 11 de janeiro de
2007, a entidade teria que se enquadrar no Código de FPAS 523 e recolher as
contribuições destinadas ao INCRA, código 0002, e ao SALÁRIO EDUCAÇÃO
(FNDE), código 0002. O que levaria ao preenchimento do campo da GFIP "Código
Outras Entidades", com o código 0003.
7. Em razão disso foi emitido contra a empresa Auto de Infração de Obrigações
Acessórias (AIOA) pela incorreção nas declarações, sendo que as contribuições
devidas, destinadas às referidas entidades (INCRA, FNDE) constituem o objeto
deste Lançamento:
8. As contribuições devidas foram separadas em Levantamentos distintos. Os
Levantamentos GFI e GFW que se referem às bases de cálculo de contribuições
declaradas pelo SENAI em GFIP e o Levantamento DFI relativo às diferenças de bases
de cálculo de contribuições apuradas pela Fiscalização. (Destaquei)
Apresentada impugnação pelo sujeito passivo, esclarece o julgador “a quo” que
Em análise prévia dos autos, observou-se que o REFISC mencionava a apuração de
fatos geradores relacionados à remuneração de segurados contribuintes individuais, em
relação aos quais não há exigência legal de contribuições para o INCRA e salário-
educação. Diante disso, o julgamento foi convertido em diligência ao Auditor-Fiscal
autuante, para os seguintes fins (vide despacho fls. 257 a 258 – volume III):
“a) esclarecer se constou na base de cálculo das contribuições lançadas a
remuneração de segurados contribuintes individuais, e, em caso afirmativo,
discriminar os valores tributados por competência;”
A autoridade lançadora emitiu o Relatório Fiscal Complementar, fls. 259 a 260, onde
esclareceu que não houve lançamento de tributos, nesse auto de infração, sobre a
remuneração de segurados contribuintes individuais....
O sujeito passivo apresentou manifestação ao Relatório Fiscal Complementar, a
fls. 263/276, apresentando alegações que foram bem sintetizadas no relatório da decisão
recorrida, nos seguintes termos:
(a) A Lei no 2.613/55, estabelece expressamente nos seus artigos 12 e 13 que o SENAI
possui isenção expressa em relação às contribuições para os Terceiros (no caso o
INCRA/FUNRURAL e SALÁRIO-EDUCAÇÃO), transcrevendo jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, no sentido de que o SENAI é isento do
recolhimento das contribuições em análise;
(b) Aduz que o SENAI não é empresa, não podendo lhe ser exigida a contribuição para
o Salário-Educação, e tampouco é empresa rural, obrigada a pagamento do
INCRA/FUNRURAL. Defende que a Constituição Federal, no seu artigo 212, parágrafo
5o, limitou a exigência do Salário-Educação para as empresas, e não das pessoas
jurídicas com natureza assistencial, como é o SENAI/SC, que está isento de qualquer
tributação. Cita precedente do STF no sentido que não se admite a contribuição para a
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.700 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.006544/2009-38

previdência rural das empresas urbanas; classifica o Senai como instituição de direito
privado, mas que desempenha atividade de natureza pública, gozando do benefício
fiscal da isenção, previsto no art. 195, parágrafo 7o, da CF;
(c) tocante às obrigações acessórias, defende que eventual incorreção no preenchimento
de um código, como o FPAS, pode gerar multa, todavia não pode impelir o contribuinte
a indevidamente preencher as contribuições para terceiros, porque o fato gerador de
contribuições previdenciárias, no caso do preenchimento dos códigos FPAS, advém de
uma Instrução Normativa, sendo distinto do fato gerador da obrigação principal, que
advém da lei de criação das contribuições para terceiros, que expressamente concede
isenção ao SENAI.
Contesta a exigência da obrigação acessória por ato infralegal; que a interpretação
realizada pelo SENAI/SC, no sentido de preencher os códigos “000” no campo de
contribuições para terceiros advém de reiteradas decisões do STJ de considerar que os
artigos 12 e 13 da Lei no 2.613, de 1955 se aplicam ao SENAI.
(d) discorre acerca das incertezas quanto ao enquadramento na Classificação Nacional
de Atividade Econômica (CNAE) e Fundo de Previdência Social (PFAS) em relação às
entidades do sistema S, porque essas possuem natureza atípica. Relata que a própria da
Receita Federal reconhece essa problemática, quando revogou o art. 111, parágrafo 7o
da Instrução Normativa no 971, de 2009, passando a prever, na Instrução Normativa no
1.071, de 2010, a autoclassificação do contribuinte, de acordo com o art. 190-B desta
legislação. Com tal alteração, restou configurada uma indefinição originada pela própria
legislação da Receita Federal (Instrução Normativa no 971/2009), com a conseqüente
insegurança às entidades, que agora realizam um autoenquadramento, não podendo o
SENAI ser penalizado com tal indefinição.
Reforça que o Senai possui isenção em relação às obrigações principal e acessória.
Requer, ao final, o reconhecimento da imunidade nos termos do art. 195, parágrafo 7o,
da Constituição Federal e a improcedência do presente auto de infração.
A 5a turma da DRJ/FNS julgou a impugnação improcedente, em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/10/2007
EMPRESA. CONCEITO.
O conceito de empresa, para fins de incidência de contribuições, abrange as entidades
de qualquer natureza ou finalidade, entre as quais o Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial - SENAI.
SERVIÇOS SOCIAIS AUTÔNOMOS. CONTRIBUIÇÕES OUTRAS ENTIDADES
OU FUNDOS.
As pessoas jurídicas de direito privado constituídas sob a forma de Serviço Social
Autônomo, sujeitam-se ao recolhimento de contribuições para o INCRA e para o
Salário-Educação, obedecido o respectivo enquadramento no código FPAS 523.
ISENÇÃO. LEI N.o 2.613/55 A “ampla isenção fiscal” de que gozam os serviços e bens
do SENAI, prevista nos artigos 11 a 13 da Lei n.o 2.613/55, não pode ser estendida, por
falta de amparo legal, às contribuições incidentes sobre as remunerações pagas ou
creditadas aos segurados empregados a seu serviço.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/01/2005
a 31/12/2007 AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE INEXISTENTE.
O Auto de Infração e seus anexos discriminam de forma clara os fatos geradores, as
bases de cálculo, as contribuições devidas, os períodos a que se referem e os
fundamentos legais das contribuições lançadas, não havendo que se falar em nulidade.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. LIMITES DE COMPETÊNCIA
DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.700 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.006544/2009-38

As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente, sendo incompetentes para a apreciação de argüições de inconstitucionalidade e
ilegalidade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Notificado dessa decisão aos 10/12/12 (fls. 304), o sujeito passivo interpôs
recurso voluntário aos 20/12/12 (fls. 304 ss.), no qual reitera os argumentos de defesa
apresentados em primeira instância de julgamento.
Não houve contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
Conforme relatado, trata-se recurso voluntário interposto contra acórdão que
julgou improcedente impugnação apresentada em face de auto de infração visando à constituição
de crédito tributário de contribuições ao INCRA e Salário-Educação das competências de
01/2005 a 12/2007, no valor total de R$ 4.576.263,01, consolidado aos 09/12/2009.
Relata a autoridade fiscal no Relatório Fiscal do Auto de infração que além do
sujeito passivo ter se auto enquadrado equivocadamente no código FPAS 507, também
preencheu o campo "Código Outras Entidades", da GFIP, com zeros (000), ou seja: sem
incidência de contribuição para outras entidades (Terceiros), ensejando a lavratura do presente
auto de infração.
Em seu recurso voluntário, o sujeito passivo alega, em síntese, que goza de
isenção relativamente a tais tributos, que lhe foi expressamente concedida pelos arts. 11, 12 e 13
da Lei no 2613/55.
Pois bem.
Esse tema já foi apreciado diversas vezes por este tribunal administrativo,
inclusive, por este colegiado. Nesse sentido, adoto, como razões de decidir, o seguinte trecho do
acórdão de no 9202-009.927, proferido pela 2a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais aos 23/03/21, relator conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci, em tudo e por tudo
aplicável a este caso:
2.2 ISENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES AO INCRA E AO FNDE
Discute-se nos autos se o SENAI é isento do pagamento das contribuições destinadas ao
FNDE e ao INCRA.
Quanto às contribuições destinadas ao INCRA, o art. 3o do Decreto-Lei 1146/70, que
consolida os dispositivos sobre as contribuições criadas pela Lei 2613/55, preleciona
que elas são devidas pelas empresas. E, ao contrário da Lei 8212/91, que, no seu art. 15,
parágrafo único, admite e faz equiparações, inclusive para considerar como empresas as
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.700 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.006544/2009-38

associações ou entidades de qualquer natureza ou finalidade, o Decreto-Lei retro
mencionado não parece ter admitido a equiparação do SENAI à empresa. Veja-se que o
art. 3o é silente a esse respeito:
Art 3o É mantido o adicional de 0,4% (quatro décimos por cento) a contribuição
previdenciária das emprêsas, instituído no § 4o do artigo 6o da Lei no 2.613, de 23
de setembro de 1955, com a modificação do artigo 35, § 2o, item VIII, da Lei
número 4.863, de 29 de novembro de 1965.Vide Lei Complementar no 11, de
1971
Além disso, a hipótese de isenção prevista nos arts. 12 e 13 da Lei 2613/55 alcança
expressamente o SENAI, o que é amplamente reconhecido pelo STJ:
Art. 12. Os serviços e bens do S. S. R. gozam de ampla isenção fiscal como se fôssem
da própria União.
Art. 13. O disposto nos arts. 11 e 12 desta lei se aplica ao Serviço Social da Indústria
(SESI), ao Serviço Social do Comércio (SESC), ao Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial (SENAI) e ao Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC).
(Vide Lei no 8.706, de 1993)
Da mesma forma, o salário-educação, nos termos do art. 212, § 5o, da Constituição
Federal, somente é devido pelas empresas. E, quando a Constituição quis permitir a
possibilidade de equiparação, ela o fez expressamente, quando tratou, por exemplo, das
contribuições incidentes nos termos do art. 195, inc. I.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, conforme se
pode ver nos seus inúmeros precedentes:
TRIBUTÁRIO. SALÁRIO EDUCAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO
ART. 15 DA LEI N. 9.424/96. ART. 1°, § 3, DA LEI N. 9.766/98. ARTIGOS
966 E 982 DO CC E ART. 110 DO CTN. CONCEITO DE EMPRESA.
PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO [...]V - Todavia, a
jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a regra prevista nos arts.
12 e 13 da Lei n. 2.613/55 confere ampla isenção tributária às entidades
assistenciais - SESI, SESC, SENAI E SENAC - , seja quanto aos impostos,
seja quanto às contribuições. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.589.030/ES,
Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 14/6/2016, DJe
24/6/2016; STJ, REsp n. 552.089/SC, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda
Turma, DJU de 23/5/2005; AgRg no REsp n. 1.303.483/PE, Rel. Ministro
Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF/1a Região), Primeira
Turma, DJe de 18/11/2015; AgRg no REsp n. 1.417.601/SE, Rel. Ministro
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 10/11/2015; AgRg no AREsp n.
73.797/CE, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe de
11/3/2013; REsp n. 220.625/SC, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda
Turma, DJU de 20/6/2005.
[...] (EDcl no AgInt no REsp 1633581/BA, Rel. Ministro FRANCISCO
FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 01/03/2019)
..................................................................................................................................
...........
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. IMPOSTO
DE IMPORTAÇÃO. PIS - IMPORTAÇÃO. COFINS - IMPORTAÇÃO.
ISENÇÃO DAS IMPORTAÇÕES FEITAS PELO SENAI. VIGÊNCIA DOS
ARTS. 12 E 13 DA LEI N. 2.613/1955.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de
que as importações feitas pelo SENAI gozam da isenção prevista nos arts. 12 e
13 da Lei n. 2.613/1955.
2. Recurso especial a que se nega provimento.
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.700 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.006544/2009-38

(REsp 1704826/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
julgado em 15/03/2018, DJe 21/03/2018)
..................................................................................................................................
...........
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SENAI. ENTIDADE SEM FINS
LUCRATIVOS. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. ISENÇÃO. LEI 2.613/55.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. "Por força do inserto no art. 13 do mencionado diploma legal, o benefício
isentivo fiscal, de que trata seu art. 12, foi estendido, expressamente, ao SENAI,
bem como aos demais serviços sociais autônomos da indústria e comércio (SESI,
SESC e SENAC)" (REsp 766.796/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ
6/3/06).
2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 73.797/CE, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/03/2013, DJe 11/03/2013)
..................................................................................................................................
...........
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO INCRA. SUJEIÇÃO PASSIVA DO
SENAI. ISENÇÃO. LEI 2.613/1955. DIPLOMA LEGAL QUE INSTITUIU O
TRIBUTO E PREVIU A REGRA ISENTIVA. SUJEITO PASSIVO. PESSOA
FÍSICA OU JURÍDICA QUE EXERÇA UMA DAS ATIVIDADES LISTADAS
NO ART. 6° DA LEI 2.613/1955. MODIFICAÇÕES POSTERIORES QUE
NÃO PREVIRAM OS SERVIÇOS SOCIAIS AUTÔNOMOS COMO
SUJEITOS
PASSIVOS.
INEXISTÊNCIA
DE
INTERPRETAÇÃO
EXTENSIVA.
1. Cinge-se a controvérsia a definir se o SENAI é sujeito passivo da contribuição
ao Incra, instituída pela Lei 2.613/1955.
2. O STJ tem afirmado que os Serviços Sociais Autônomos não se sujeitam à
contribuição ao Incra, tanto em razão da natureza jurídica dessas entidades,
quanto pela vigência da isenção prevista nos arts. 12 e 13 da Lei 2.613/1955
(REsp 363.175/PR, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 21.6.2004,
p. 188; REsp 552.089/SC, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ
23.5.2005, p. 196; REsp 766.796/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma,
DJ 6.3.2006, p. 223).
3. O Senai, por não exercer atividade empresarial, mas se caracterizar como
entidade de educação e assistência social sem fim lucrativo, e ainda por ser
beneficiário da isenção prevista na Lei 2.613/55, não está obrigado a
recolher contribuição para o Incra.
4. Além disso, há um aspecto que parece ter passado despercebido pela
recorrente e que não foi abordado nos precedentes mencionados. A Lei
2.613/1955, em seu art. 6°, definiu o sujeito passivo do tributo em questão como
a pessoa natural ou jurídica que exerça uma das atividades industriais nele
previstas.
5. Posteriormente, o Decreto-Lei 1.146/1970, que promoveu algumas
modificações no regime jurídico da contribuição ao INCRA, continuou a
vincular a sujeição passiva do tributo ao exercício de determinadas atividades,
entre as quais não se encontram os serviços sociais autônomos (art. 2°). 6.
Precede, portanto, a análise da isenção a necessidade de identificar se o SENAI
se enquadra na norma que disciplina a sujeição passiva da contribuição ao
INCRA. A resposta, como visto, é negativa.
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.700 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.006544/2009-38

7. Ao contrário do que sustenta a recorrente, a isenção in casu encontra-se
prevista especificamente no mesmo diploma legal que criou a contribuição
ao Incra, não havendo falar em interpretação extensiva.
8. A suposta afronta aos arts. 150, § 6°, da CF/88 e 41 do ADCT, além de
configurar matéria constitucional não apreciável em Recurso Especial, sob pena
de usurpação da competência do STF, representa descabida inovação recursal.
9. Recurso Especial não provido.
(REsp 1293322/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 06/09/2012, DJe 24/09/2012)
..................................................................................................................................
...........
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNRURAL E O INCRA. SESI.
1. O SESI, por não ser empresa, mas entidade de educação e assistência
social sem fim lucrativo, e por ser beneficiário da isenção prevista na Lei no
2.613/55, não está obrigado ao recolhimento da contribuição para o
FUNRURAL e o INCRA.
3. Recurso especial improvido.
(REsp 363.175/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA,
julgado em 23/03/2004, DJ 21/06/2004, p. 188)
No mesmo sentido o seguinte precedente deste Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais:
Numero do processo: 15586.720978/2013-58
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Fri Jun 11 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Wed Jul 14 00:00:00 UTC 2021
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010 SENAI. SERVIÇO SOCIAL
AUTÔNOMO. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INCRA E
SALÁRIO-EDUCAÇÃO. ISENÇÃO. Os Serviços Sociais Autônomos não se
sujeitam às contribuições ao Incra e ao salário-educação, tanto em razão da
natureza jurídica, quanto pela vigência da isenção prevista nos arts. 12 e 13
da Lei no 2.613/1955.
Numero da decisão: 2402-010.121 Decisão: Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
em dar conhecer do recurso voluntário. No mérito, por determinação do art. 19-E
da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do
empate no julgamento, deu-se provimento, para reconhecer o direito a isenção da
recorrente. Vencidos os Conselheiros Francisco Ibiapino Luz, Márcio Augusto
Sekeff Sallem, Luís Henrique Dias Lima e Denny Medeiros da Silveira, que não
reconheceram o direito à isenção. (documento assinado digitalmente) Denny
Medeiros da Silveira - Presidente (documento assinado digitalmente) Ana
Claudia Borges de Oliveira - Relatora Participaram do presente julgamento os
Conselheiros: Ana Claudia Borges de Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Renata Toratti Cassini.
Nome do relator: Ana Claudia Borges de Oliveira
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.700 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.006544/2009-38

Diante de todo o exposto, o recurso voluntário deve ser provido, para que seja
cancelado o lançamento levado a termo por meio AI DEBCAD de no 37.001.083-3, objeto do
presente processo administrativo.
Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital